Tribunal: TJES
Processo: 5005472-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compra e Venda; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA PASSAGEM DORNELAS

APELADO: HUDSON GALIASSO CERQUEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, na qual se pleiteava a resolução de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse, sob alegação de omissões, contradições e erro material, inclusive quanto à ausência de notas taquigráficas e ao não enfrentamento de pedidos de extinção contratual e redução de cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos de extinção contratual e reintegração de posse; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de redução equitativa da cláusula penal; (iii) determinar se há contradição entre a negativa de rescisão contratual e a admissão de desistência mediante multa; (iv) verificar se a ausência de notas taquigráficas configura erro material ou nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia central ao afastar a rescisão contratual, reconhecendo o adimplemento substancial dos compradores e a responsabilidade da vendedora pela pendência documental, o que implica rejeição lógica dos pedidos acessórios, inclusive reintegração de posse.

O julgado afasta a incidência do art. 413 do Código Civil ao reconhecer a inexistência de inadimplemento dos compradores e a validade da cláusula penal aplicada integralmente em caso de desistência pela vendedora, sem evidência de abusividade.

Não há contradição interna, pois o acórdão distingue corretamente a rescisão por inadimplemento da desistência imotivada, admitindo esta última como direito potestativo condicionado ao pagamento da penalidade contratual.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A ausência de transcrição de sustentação oral não configura omissão ou erro material, pois depende de requerimento expresso e, em caso de julgamento unânime, pode ser substituída pelo acórdão, conforme prática regimental e jurisprudência do tribunal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia principal e, por consequência lógica, afasta pedidos acessórios. 2. A inexistência de inadimplemento afasta a revisão da cláusula penal com base no art. 413 do Código Civil. 3. Não há contradição entre a negativa de rescisão por inadimplemento e a admissão de desistência contratual mediante penalidade. 4. A transcrição de sustentação oral depende de requerimento e pode ser substituída pelo acórdão em julgamentos unânimes. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 490, 492, 937 e 1.013; CC, arts. 408, 413 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED no AI, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 21/09/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIA PASSAGEM DORNELAS
contra o v. acórdão de evento ID.17363481, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais ID.17856695, a embargante alega, em síntese, que:
(I)
há omissão quanto à ausência de transcrição das notas taquigráficas da sustentação oral realizada em sessão de julgamento, o que configuraria erro material e violação ao art. 937 do CPC, requerendo a juntada e reabertura de prazo recursal;
(II)
o acórdão é omisso ao deixar de apreciar pedidos autônomos formulados na inicial, notadamente o reconhecimento da extinção do contrato de promessa de compra e venda e a consequente reintegração de posse do imóvel;
(III)
há omissão quanto ao exame do pedido de redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil;
(IV)
verifica-se contradição no julgado ao não reconhecer a extinção contratual e, simultaneamente, admitir a possibilidade de desistência mediante pagamento de multa;
(V)
as omissões e contradições implicariam violação aos arts. 408, 413 e 422 do Código Civil, bem como aos arts. 490, 492 e 1.013 do CPC, além de afronta ao princípio da boa-fé objetiva;
(VI)
pugna pelo saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, determinando-se a juntada das notas taquigráficas com reabertura de prazo recursal ou, subsidiariamente, o enfrentamento dos pedidos não apreciados no acórdão.

Pois bem,
Com efeito, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cujo cabimento é previsto nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Inicialmente, no tocante à alegada
omissão quanto aos pedidos de extinção do contrato e reintegração de posse
, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira direta e suficiente a controvérsia central devolvida à instância recursal, qual seja, a possibilidade de resolução do contrato nos moldes pretendidos pela promitente vendedora. Ao concluir pela improcedência do pleito rescisório, o colegiado afastou todos os pedidos que dele dependiam, inclusive a reintegração de posse.

Nesse sentindo, o acórdão compreendeu que o contrato permanece válido e eficaz, tendo sido reconhecido o adimplemento substancial por parte dos promitentes compradores, bem como a incidência da cláusula contratual que previa a prorrogação do prazo diante da pendência documental imputável à própria vendedora. Desse modo, torna-se inviável o acolhimento do pedido de extinção contratual e a retomada do imóvel. Assim,
não há omissão, mas sim rejeição dos pedidos.

No que se refere
à alegada omissão quanto ao pedido de redução equitativa da cláusula penal
, igualmente
não assiste razão à embargante.
O acórdão foi categórico ao afirmar que a hipótese dos autos não configura inadimplemento dos compradores, mas sim situação em que a própria vendedora, responsável pela regularização documental, pretende se desvincular do contrato por razões econômicas supervenientes.

Nesse contexto, a Corte consignou que a eventual extinção do vínculo contratual, por iniciativa da vendedora, co
nfigura exercício do direito de desistência previsto contratualmente
, atraindo, de forma integral, a incidência da cláusula penal. Ora, ao reconhecer a aplicabilidade da penalidade nos exatos termos pactuados, o acórdão afastou a pretensão de sua revisão, por não vislumbrar qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justificasse a incidência do art. 413 do Código Civil.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma analítica e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia — o que, no caso, foi devidamente observado.

Para além disso, a suposta contradição apontada decorre, na realidade, de interpretação equivocada pela embargante, entre as figuras da rescisão contratual por inadimplemento e da desistência imotivada do negócio jurídico.

Com efeito, o julgado foi claro ao afirmar que não se encontram presentes os pressupostos para a rescisão contratual por inadimplemento, uma vez que o obstáculo à conclusão do negócio decorre de obrigação assumida pela própria vendedora, não sendo possível imputar mora ou descumprimento aos compradores.

Por outro lado, o
acórdão reconheceu que a embargante não está perpetuamente vinculada ao contrato, podendo, se assim desejar, exercer o direito potestativo de desistência,
nos termos da cláusula oitava, mediante o pagamento da penalidade estipulada.

Longe de configurar contradição interna, nega-se a rescisão por ausência de inadimplemento da contraparte, mas admite-se a extinção do vínculo por iniciativa unilateral da vendedora, sujeita às consequências contratuais livremente pactuadas. Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, com pressupostos e efeitos próprios, cuja diferenciação foi adequadamente explicitada no acórdão embargado.

Por fim, não prospera a alegação de omissão ou erro material decorrente da ausência de registro das notas taquigráficas da sustentação oral, porquanto, à luz da orientação consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a transcrição das sustentações orais não constitui providência automática, estando condicionada a requerimento expresso do advogado vinculado à causa. Além disso, consoante prática regimental e jurisprudencial da Corte, nas hipóteses em que o julgamento é concluído de forma unânime, como ocorreu no presente caso , as eventuais notas taquigráficas são legitimamente substituídas pelo acórdão, o qual consubstancia, de maneira suficiente e oficial, a manifestação do órgão julgador.

A propósito,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica do embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do agravo de instrumento não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. 2. As sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Decisão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. Órgão julgador vencedor: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal VOTOS VOGAIS 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal) Proferir voto escrito para acompanhar 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA

(TJES - Segunda Câmara Cível - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 21/09/2023)”

Em realidade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistir contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a conclusão de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento no proveito econômico deve refletir a totalidade da pretensão executória afastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026